Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO REPETITIVO. ACÓRDÃO PARADIGMA PUBLICADO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESTATUTÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30%. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. RETENÇÃO LÍCITA. DANO MATERIAL E MORAL. AUSENTES.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, confirmando a tutela antecipada, limitar os descontos relativos aos contratos de empréstimo ao patamar de 30% dos rendimentos depositados na conta corrente do autor, até a efetiva quitação das obrigações, sob pena de multa a cada mês de desconto indevido.
2. De acordo com o artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada, sendo incabível a suspensão do presente feito, porquanto já publicados os acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos repetitivos que tratam da matéria. Preliminar rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo recentemente apreciado (REsp no 1.863.973/SP, REsp no 1.877.113/SP e REsp no 1.872.441/SP— Tema no 1.085), fixou a seguinte tese, de observância obrigatória por esta Corte (art. 927, III, CPC): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. A limitação dos descontos oriundos de empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é legitimamente direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário estender o alcance da norma para as operações com débito livremente assentido em conta corrente do mutuário.
5. No caso, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente porque não há indicativo de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio celebrado entre as partes.Desse modo, têm-se por lícitos os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do autor, ainda que utilizada para recebimento de salário, não havendo espaço para a intervenção judicial, mesmo que evidenciado o comprometimento da remuneração em patamar superior ao limite.
6. Ausente ilicitude e, consequentemente, retenção indevida de valores, não há se falar em indenização de ordem material ou moral, estando prejudicadas as demais pretensões recursais do autor.
7. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.